Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703284-33.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: THIAGO GUEDES RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença (ID 13491602), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento proposta por Thiago Guedes Ribeiro dos Santos contra a apelante, que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a desistência do recurso interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (ID 13853569). Preclusa a decisão, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator